Tribunal: TJDFT
Processo: 0013624-48.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO POR VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS. DIGITAL ENCONTRADA NO LOCAL PARA ONDE O VEÍCULO SUBTRAÍDO FOI ENCONTRADO. NÃO EM OBJETO SUBTRAÍDO NEM NO LOCAL DO DELITO. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Preserva-se a absolvição dos crimes de roubo e furto, quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria imputada ao recorrido, pois a digital presente no copo de alumínio analisado não se revela suficiente para atestar a participação do acusado na empreitada criminosa, sobretudo porque o copo não foi encontrado no local do delito (residências das vítimas), mas no local onde o veículo subtraído foi encontrado, e não foram encontradas digitais do apelado no bem subtraído e recuperado (caminhonete).
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do apelado, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a manutenção da sentença absolutória pela aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.